Tribunal: CARF
Processo: 13811.003860/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13811.003860/2009-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.845 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARILENE MOREIRA DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 780,00,
vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora Designada

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.003860/2009-49
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003860/2009-49

Relatório

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-calendário
de 2004, por meio do qual foi exigido o valor de R$ 10.048,94, relativo ao Imposto de Renda da
Pessoa Física-Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação em foco decorreu da Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, encontra-
se relatado nos autos, em síntese:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente
data.
· Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
R$ 15.707,36 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrado em 5/10/2009. A ciência pelo
contribuinte ocorreu em 9/10/2009. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em
3/11/2009, alegando, em síntese:
· Apresenta comprovantes das demais despesas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovados parcialmente os pagamentos efetuados a título de despesas médicas é de
se restabelecer em parte as deduções pleiteadas na declaração de ajuste e exonerar o
imposto correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003860/2009-49

Foram declaradas as despesas médicas no valor de dedução de R$ 15.707,36. Sendo
glosado pela fiscalização o valor total, porque o contribuinte não atendeu a intimação
para comprovas as despesas declaradas. Vide:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Códi
Valor
Pago
Análise
686.601.708-49
DJALMA
NOGUEIRA
CORTES
07
9.350,00 De acordo com as
especificações legais.
064.532.118-40
IDELANA MARIA
LUZ LOPES
07
300,00
Ausência de Indicação
de paciente
062.817.498-55
MARCIA RUBIA
RODRIGUES
GONCALVES
07
900,00
Ausência de Indicação
de paciente e endereço
do beneficiário do
pagamento.
00.526.212/0001-
07
ORTHO GRAPHIC
RADIOLOGIA E
DOCUMENTACAO
ODONTOLOGICA
LT
09
30,00
Não é recibo
46.392.130/0003-
80
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANCAS - SF
11
433,92
Demonstrado por
Comprovante de
Rendimentos Pagos e
de Retenção de
Imposto de Renda na
Fonte- ano base de
2004, emitido pela
Prefeitura do
Município de S.Paulo
29.309.127/0026-
27
AMIL
ASSISTENCIA
MEDICA
INTERNACIONAL
S.A.
11
4.693,44 Comprovado por
declaração do
Sindicato de
Especialistas de
Educação do
Magistério Oficial do
Estado de São Paulo
Serão aceitos os valores de R$ 9.350,00, R$ 433,92 e R$ 4.693,44. As demais despesas
informadas devem permanecer glosadas pelos motivos expostos no quadro acima.
Cabe destacar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das despesas
médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos exigidos
pela legislação do imposto de renda, uma vez que analogamente à legislação que
concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve ser
interpretada literalmente.

Logo, subsistem as glosas com Idelana Maria Luz Lopes, Marcia Rubia
Rodrigues Goncalves e Ortho Graphic Radiologia e Documentacao Odontologica Ltda, no valor
total de R$1.230,00.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003860/2009-49

desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003860/2009-49

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003860/2009-49

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Desta forma, considero os documentos apresentados às e-fls. 09/11 e 82/85
hábeis e idôneos para comprovação das despesas médicas.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003860/2009-49

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator somente quanto à despesa médica com
Marcia Rubia Gonçalves.
De acordo com a decisão recorrida, a autoridade fiscal procedeu à glosa da
dedução de R$ 900,00 declarada para Marcia Rubia Gonçalves por falta de comprovação, tendo
sido mantida pelo Colegiado a quo devido à ausência de indicação do paciente e do endereço do
prestador de serviço nos recibos apresentados pela contribuinte (e-fls. 26/27).
Para contrapor as razões da primeira instância, a interessada trouxe aos autos uma
declaração emitida pela profissional contendo as informações pendentes (e-fls. 64). Não
obstante, ainda que este documento seja hábil para sanear as irregularidades apontadas no
acórdão recorrido, verifica-se que a médica só confirma o recebimento de R$ 450,00, devendo
ser restabelecida apenas essa parcela.
Importante ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), e que, havendo questionamento
acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira
irrefutável.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor total de R$ 780,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital